Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706276-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO FERREIRA MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo aos impetrantes o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruírem o feito, com a juntada da sentença condenatória e de outros documentos que entendam necessários para melhor apreciação do feito, bem como informem se foi interposto recurso de agravo em execução. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de março de 2020 17:19:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator